Tribunal: TJMT
Processo: 1044150-79.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044150-79.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), MAXMILIANO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 698.366.801-44 (APELADO), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DEMANDA INSTRUÍDA COM PROVAS CAPAZES DE DEMONSTRAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO AUTOMOTOR E A SEQUELA SUPORTADA PELA VÍTIMA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ADEQUADO
–
OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A atual orientação do STF é no sentido de ser imprescindível a demonstração do pedido feito na esfera administrativa e, consequentemente, a negativa de pagamento para a configuração da pretensão resistida, nas ações de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Se há a juntada nos autos do requerimento administrativo e da respectiva negativa de pagamento, não há falar em ausência de interesse de agir da parte demandante.

Se, além dos relatórios de atendimento médico, a perícia judicial produzida nos autos demonstra o nexo causal entre o acidente automobilístico e a lesão sofrida pela vítima, deve-se manter a sentença que bem reconheceu a procedência parcial da ação.

Merecem ser mantidos os honorários fixados em atendimento aos critérios estabelecidos pelo artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, a fim de remunerar o trabalho dos advogados e não tornar aviltante o exercício da profissão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS visando reformar a sentença, de id. 55889537, proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1044150-79.2019.8.11.0041, movida por MAXMILIANO RODRIGUES DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização securitária, acrescido dos consectários legais de atualização da dívida, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Em suas razões, de id. 55889539, a seguradora apelante sustenta a falta de interesse de agir em razão da ausência de requerimento administrativo prévio. No mais, requer a improcedência da pretensão deduzida na inicial, sob o fundamento de que o apelado não instruiu a ação com os documentos necessários à caracterização do nexo de causalidade. Afirma que as provas divergem sobre o local da lesão, bem como que as informações não compravam que a vítima sofreu acidente automobilístico indenizável. Sucessivamente, pede a redução dos honorários advocatícios.

Contrarrazões, no Id. 55889542, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Da falta de interesse de agir.

No que se refere ao interesse de agir e sua vinculação ao requerimento administrativo, não obstante tenha oscilado em um primeiro momento, deixando de exigir sua comprovação, a atual orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser imprescindível a demonstração do pedido feito na esfera administrativa e, consequentemente, a negativa de pagamento para a configuração da pretensão resistida, nas ações de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT, senão vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. [...] 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: "RECURSO INOMINADO. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. CARÊNCIA DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO PROCESSUAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO." 5. Recurso DESPROVIDO. Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto por Márcio Marques Silveira, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado: "RECURSO INOMINADO. SEGURO DPVAT. PROCESSO EXTINTO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. FALTA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CORRETAMENTE EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. PRO UNANIMIDADE. 1. Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não já que se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. 5. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos jurídicos. 6. Recurso conhecido e não provido. 7. Por unanimidade. 8. Condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), ficando suspenso o seu pagamento em virtude do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. 9. Súmula de julgamento que serve de acórdão, nos termos do art. 46, parte final, da Lei no 9.099/95." Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 152). Nas razões do apelo extremo, sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito aponta violação ao artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal. É o relatório. DECIDO. Ab initio, a repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida "a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso" (art. 102, III, § 3o, da CF). Não merece prosperar o recurso. O Tribunal de origem ao apreciar o feito, manteve a sentença recorrida que fundamentou a extinção do processo, sem resolução de mérito, com o seguinte argumento: " (...) inexiste nos autos prova de que a indenização pleiteada pela parte demandante foi negada pela Segurado na via administrativa. Desse modo, se não há pretensão resistida, verifica-se a falta de interesse processual a justificar a propositura da presente demanda, devendo estar ser extinta sem apreciação do mérito. Com a devida vênia de entendimentos em sentido contrário, na espécie, não incide o princípio da inafastabilidade da jurisdição, tendo em vista a ausência de lesão ou ameaça de lesão a direito da parte demandante." Entretanto, a parte recorrente não atacou esse fundamento da decisão impugnada, voltando sua insurgência somente para o mérito - direito de petição - da demanda. Incide, na espécie, o enunciado da súmula STF 283: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". Destaca-se, nesse sentido: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL COM DUPLO FUNDAMENTO AUSÊNCIA DE ARTICULAÇÃO SOBRE AMBOS. Constando do acórdão impugnado mediante o extraordinário duplo fundamento constitucional, cada qual suficiente à manutenção, incumbe à parte impugnar ambos - Verbete no 283 da Súmula" (RE 492.426-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23/9/2013). AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 283 DO STF. DEFINIÇÃO DO CORRETO VALOR DO SOLDO DOS MILITARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO. LEIS ESTADUAIS 10.426/1990 E 11.216/1995 E LEI COMPLEMENTAR 32/2001. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I Aplicável a Súmula 283 desta Corte quando persiste na decisão recorrida fundamento suficiente para sua manutenção que não foi atacado no recurso extraordinário. II O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Inadmissível o RE, ante a incidência da Súmula 280 do STF. III Agravo regimental improvido" (ARE 697.774-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24/9/2012 ). Demais disso, mesmo que ultrapassado esse óbice, melhor sorte não socorre o recorrente, tendo em vista que da análise dos autos, é possível observar que a parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrária aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2013, o qual possui a seguinte ementa: "Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento." Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1o, do RISTF. Publique-se. Brasília, 29 de setembro de 2014. Ministro Luiz Fux Relator Documento assinado digitalmente”
(RE 824704, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em DJe-192 DIVULG 01/10/2014 PUBLIC 02/10/2014).

Assim, a atual orientação do STF é no sentido de ser imprescindível a demonstração do pedido feito na esfera administrativa e, consequentemente, a negativa de pagamento para a configuração da pretensão resistida, nas ações de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT, o que constitui uma das condições para o exercício do direito de ação, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Observa-se pelas razões expostas na petição inicial, bem como pelos documentos juntados nos Ids. 55889518 e seguintes, que há, de fato,
a juntada do requerimento administrativo e da respectiva negativa de pagamento
.

Portanto, não há falar, em ausência de pretensão resistida a justificar a propositura da presente demanda.

Das provas e do nexo de causalidade.

É cediço que coube à Lei no 6.194/74, posteriormente alterada pelas Leis no 8.441/92, no 11.482/2007 e no 11.945/2009, regulamentar o seguro obrigatório dos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre.

De acordo com o artigo 5o, inciso
b
, da Lei no 6.194/74,
o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente
.

Frise-se que, além do Boletim de Ocorrência, a jurisprudência tem admitido que o acidentado demonstre, de forma verossímil, que sua limitação física teve origem no sinistro, por meio de outras provas. Veja-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - IRRELEVÂNCIA - ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA - PRECEDENTES - PREQUESTIONAMENTO - DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.”
(Ap 9785/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - RAZÕES DE REFORMA - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11o, DO CPC/15 - APLICABILIDADE – MAJORAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É prescindível a apresentação de boletim de ocorrência para demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e invalidez, sendo certo que outras provas poderão comprovar este nexo. É desnecessário o chamado prequestionamento explícito, sendo suficiente que o Julgador exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão. Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar essa verba anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo de 20% disposto no § 2o, do art. 85, do CPC/15.”
(Ap 1036/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 09/03/2017).

Na hipótese, a fim de comprovar a ocorrência do sinistro, o recorrido colacionou ao caderno processual os Relatórios de Atendimento Médico (Id. 55889517) e Boletim de Ocorrência (Id. 55889516) que convergem no sentido de que a lesão suportada pela vítima é compatível com acidente automobilístico.

Ademais, a perícia judicial concluiu que a sequela foi causada por acidente de trânsito (Id. 55889533), comprovando o nexo de causalidade entre o sinistro noticiado e a incapacidade permanente, consoante termos do laudo, abaixo colacionado:

Portanto, observa-se que a recorrido comprovou seu envolvimento em sinistro de veículo automotor ocorrido em 20.01.2019, por meio dos laudos e dos documentos acostados nos autos, bem como o elo entre o propalado acidente e a sua incapacidade permanente, impondo-se manutenção da sentença que bem reconheceu a procedência parcial do pleito indenizatório.

Dos honorários advocatícios.

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8o do artigo 85, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese, merece ser mantida a verba honorária sucumbencial no valor fixado na sentença de R$950,00, eis que atende os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, não avilta o exercício da profissão e retribui o trabalho desenvolvido àquele que assiste a causa.

A propósito, já se manifestou esta c. Câmara:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – MODIFICAÇÃO DO PEDIDO INICIAL EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO CONHECIDO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação do pedido inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.”
(TJ/MT. Ap 163181/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 16/02/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI No 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – R$1.500,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA No. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA No. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula no 43 do Superior Tribunal de Justiça.”
(TJ/MT. Ap 56214/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018)

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em razão do trabalho adicional em grau de recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial fixada em favor do recorrido para R$1.100,00 (hum mil e cem reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020